Tribunal: TJSP
Processo: 2182732-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação monitória – Decisão de indeferimento do pedido formulado pelo réu de assistência judiciária gratuita – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Efeitos financeiros da pandemia COVID-19 não demonstrados – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação monitória – Decisão de indeferimento do pedido formulado pelo réu de assistência judiciária gratuita – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Efeitos financeiros da pandemia COVID-19 não demonstrados – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182732-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
AUGUSTO MORETTI, é agravado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182732-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14815 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Agravo de Instrumento no 2182732-17.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo Augusto Moretti
Agravado: Fundação Getúlio Vargas
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional VIII Tatuapé
Juiz de 1o Grau: Márcia Cardoso
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14815
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Ação
monitória Decisão de indeferimento do pedido formulado
pelo réu de assistência judiciária gratuita A situação de
hipossuficiência que o recorrente alega não restou
comprovada e sim capacidade financeira
Efeitos
financeiros da pandemia COVID-19 não demonstrados

Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de
superveniência de despesa processual incompatível com a
renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação monitória que a agravada ajuizou contra o agravante, indeferiu o pedido
formulado pelo réu de gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que, em que pese o seu rendimento esteja
dentro dos parâmetros necessários para satisfazer as despesas do processo, todos os valores
auferidos mensalmente estão comprometidos com suas despesas básicas, e que, em razão
da pandemia COVID-19 teve seu rendimento mensal reduzido em 25%, o que agravou sua
situação financeira, tendo em vista que sua esposa encontra-se desempregada.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo agravante de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Indefiro a gratuidade da justiça ao réu, porquanto as
informações constantes da DIRPF, obtidas pelo sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182732-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14815 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
INFOJUD, comprovam a capacidade econômica da parte. Assim,
recolha a parte ré a taxa previdenciária (R$ 23,27)” (fls. 84).
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que o agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois seu salário foi
reduzido, em razão da COVID-19, para o valor bruto de R$ 10.564,32 pelo prazo de 90
dias a partir de 01/05/2020 (fls. 100/102), sendo que o valor da taxa previdenciária que o
Juízo a quo determinou fosse recolhida é no importe de R$ 23,27, de modo que por tais
elementos não está comprometido o sustento próprio ou da família do agravante.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha a taxa judiciária deste recurso, pena de
inscrição na dívida ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182732-17.2020.8.26.0000 -Voto no 14815 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)